Tribunal: TJSP
Processo: 2116357-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que deferiu a liminar postulada pela agravada. Manutenção. A agravada trouxe farta documentação que, em tese, comprova a propriedade e a posse anterior, ao passo que a agravante não trouxe, em cognição superficial, elementos que justificassem sua permanência no imóvel. Ausência de elementos para constatação, em cognição sumária, do alegado usucapião.

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Decisão que deferiu a liminar postulada pela agravada. Manutenção. A agravada trouxe farta documentação que, em tese, comprova a propriedade e a posse anterior, ao passo que a agravante não trouxe, em cognição superficial, elementos que justificassem sua permanência no imóvel. Ausência de elementos para constatação, em cognição sumária, do alegado usucapião. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.